Tribunal: STF
Processo: ARE 1561106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. Servidor Público Estadual. Oficial Administrativo. Pretensão de anulação do ato de transferência para a Secretária de Saúde e de reintegração às funções originais junto ao DETRAN/SP, bem como o restabelecimento integral de seus vencimentos anteriores. Inadmissibilidade. O Decreto Estadual nº 68.481/2024 fundamenta-se nos artigos 54 e 55 da Lei Complementar Estadual nº 180/1978, que permitem a transferência de cargos entre unidades administrativas do Estado, respeitada a conveniência do serviço e sem necessidade de remoção do servidor. A competência para reorganizar a administração pública estadual e dispor sobre a transferência de cargos e funções-atividades é do Governador do Estado, nos termos do art. 84, VI, "a", da Constituição Federal, que autoriza o chefe do Executivo a dispor, por decreto, sobre a organização administrativa, desde que não implique criação ou extinção de órgãos ou aumento de despesas. A transferência realizada visa atender ao interesse público e à conveniência da Administração, sendo inviável o controle judicial do mérito do ato administrativo. Inaplicabilidade do art. 45 da Lei 10.261/1968 diante da superveniência da Lei 9.504/1997. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LV; 37, caput e inciso XV; e 41 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    A questão posta nos autos versa exclusivamente sobre transferência de servidores, matéria que se encontra na esfera do poder discricionário exercido pelo governador estadual, a quem compete dispor organização e funcionamento da administração do Estado.



    O próprio Estatuto do Funcionalismo Público do Estado de São Paulo (Lei nº 10.261/1968) estabeleceu que o servidor público deve necessariamente atuar junto ao órgão ao qual está vinculado para o devido exercício de suas funções, salvo em situações excepcionais autorizadas pelo Governador de Estado. In verbis:



    (...)



    Daí porque a alteração da lotação promovida pelo Decreto Estadual nº 68.481/2024 configura legítimo exercício da prerrogativa do Governador do Estado, que detém a competência constitucional para dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública Estadual.



    Importante ressaltar ainda que, no que refere ao controle jurisdicional dos atos administrativos, o Poder judiciário deve ater-se estritamente ao controle da sua legalidade e da sua regularidade, sendo defeso qualquer intromissão no mérito administrativo de ato administrativo discricionário.



    Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e veracidade, que decorre justamente do princípio da legalidade, de modo que não há como tirar a eficácia de um ato da administração sem que haja prova devidamente constituída de algum vício que o macule.



    Tratou de ato sujeito ao juízo de discricionariedade do administrador, nos termos dos artigos 54 e 55 da LCE nº 180/1978:



    (...)



    A transferência da lotação no âmbito da administração pública estadual pode ocorrer tanto por pedido do interessado, como também ex officio, desde que observados a conveniência do serviço público e o interesse da Administração, conforme os citados arts. 54 e 55 da LCE nº 180/1978.



    Não deve ser acolhido o argumento de não observância à moralidade, à legalidadee à motivação do ato administrativo, pois, conforme esclareceu o DETRAN/SP às fls. 166:



    (...)



    Deste modo, não haveria que se falar em violação aos princípios da motivação e da impessoalidade.



    Outrossim, mostra-se inaplicável o art. 45 da Lei Estadual nº 10.261/1968 diante da superveniência da Lei 9.504/1997.



    Como é cediço, a lei posterior revoga a lei anterior, seja expressamente, seja quando incompatível com a lei anterior ou regular a matéria de forma diversa. É o princípio constante do art. 2º §1º da LINDB (Decreto-Lei nº 4.657/42).



    Nesse diapasão, a Lei nº 9.504/97, ao estabelecer normas para as eleições em caráter nacional, tratando da mesma matéria de forma diversa (art. 73, V), revogou tacitamente, por incompatibilidade, o artigo 45 da Lei nº10.261/68.



    O art. 73 da Lei nº 9.506/97 passou a prever:



    (...)



    Em relação ao pedido subsidiário, também não comporta acolhimento, uma que vantagens de natureza propter laborem podem ser suprimidas ou alteradas sem violar o princípio da irredutibilidade de subsídios.



    O PDI Prêmio de Desempenho Individual, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 1.158/2011, rigorosamente corresponde a uma gratificação de natureza pro labore faciendo, de caráter eventual e dependente de resultado em processo de avaliação de desempenho.



    A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou tese jurídica no PUIL nº 0000002-40.2023.8.26.9030 nos seguintes termos:



    (...)



    Igualmente, a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no DETRAN/SP (GDAD), tem natureza pro labore faciendo, de modo a cessar o seu pagamento assim que cessadas as atividades a ela vinculadas, nos termos do disposto no art. 40, parágrafo único, da LCE nº 1.195/13:



    (...)



    Assim, mostra-se incabível que os recorridos sejam compelidos a equiparar o salário atual recorrentes com a última remuneração recebida no Detran.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente